Tribunal: TCU
Processo: 007.266/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e pelo ex-servidor Joaquim José Soares Neto contra o Acórdão 6547/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de aposentadoria do interessado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e pelo Sr. Joaquim José Soares Neto para, no mérito, negar-lhes provimento.